Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO DE FURTO DE CABOS DE COBRE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor apreendido durante diligência policial relacionada à investigação e apuração da suposta prática de crimes de furto de cabos de cobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir se o bem ainda interessa à investigação criminal e se há indícios de seu uso como instrumento da prática delitiva (ii) verificar se a recorrente comprovou, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade e da licitude da origem, nos termos dos artigos 118 e 120 do CPP, não sendo cabível, ainda, quando demonstrado o interesse do objeto à persecução penal.
4. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição. A preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de realização de diligências complementares impõem a conservação do bem até o encerramento da fase investigativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993234, 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1659614, 0703385-32.2022.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02.02.2023.